Tribunal: STF
Processo: Ext 1388
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERIU EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. COMPETÊNCIA DA TURMA FIXADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 45/2011, COM BASE NA CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA PROMULGADA POSTERIORMENTE À LEI 6.815/1980. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, IRREGULARIDADE FORMAL OU QUALQUER VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA A AUTORIZAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. A competência das Turmas para julgamento de pedido de extradição foi estabelecida pela Emenda Regimental n. 45/2011, no exercício de competência privativa fixada no art. 96, inc. II, da Constituição da República e não ofende garantias processuais asseguradas por lei anterior à nova ordem constitucional, a Lei 6.815/1980.



    2.  Prisão regularmente decretada no Estado Requerente, dupla tipicidade regularmente caracterizada, inocorrência de prescrição nos dois Países.



    3. Ausência de omissão, obscuridade, dúvida, contradição ou vício na decisão embargada, a autorizar o acolhimento do recurso.



    4. Rejeitados os embargos.